Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716258-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO NORTE - FINEN/NORTE, FEDERACAO INTEREST DOS ESTAB DE ENSINO DA REGIAO NORDES, FEDERAÇÃO DOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO DO CENTRO-OESTE - FINEN/CENTRO-OESTE, FEDERACAO INTEREST DOS ESTAB DE ENSINO DO SUL SUDESTE DESPACHO Intime-se o embargado para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração (ID 67217437), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator